Tribunal: STF
Processo: RE 170145
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA
Mandado de segurança. Recurso administrativo.
   Recolhimento da multa. Prejudicialidade com o julgamento do
   recurso em razão da medida liminar. Direito de ampla defesa.
1.
   Não se considera prejudicado o mandado de segurança em razão do
   julgamento do recurso administrativo por força da medida liminar
   se o direito pleiteado necessita de definição jurisdicional
   considerando a disciplina da Constituição Federal.
2. O
   recolhimento da multa aos cofres da unidade federada como
   condição de recorribilidade atinge o direito de ampla defesa do
   contribuinte, garantido pelo constituinte dos oitenta.
3.
   Recurso extraordinário desprovido.